Tribunal: TJMT
Processo: 1043436-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043436-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.221.179/0001-94 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SANTANA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 967.880.971-00 (RECORRIDO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1043436-03.2023.8.11.0002.

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrente
:
SANTANA MARQUES DE CAMPOS.

Recorrido
:
FL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
05/06/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica, condenando o reclamado ao pagamento de danos materiais e multa contratual. Nos embargos de declaração, reconheceu-se a necessidade de abatimento parcial do valor devido e a omissão quanto à análise de pedidos contrapostos, sem alteração do resultado. Em sede recursal, a parte recorrente alegou, entre outras matérias, a ilegitimidade ativa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora possui legitimidade para propor ação no Juizado Especial Cível, à luz do art. 8o da Lei no 9.099/1995 e da necessidade de comprovação de sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 74 da LC no 123/2006, admite o ajuizamento de ações no Juizado Especial por microempresas e empresas de pequeno porte, desde que comprovem documentalmente essa condição tributária.

4.

A ausência de comprovação da condição tributária atrai a aplicação do Enunciado no 135 do FONAJE, segundo o qual o acesso de pessoas jurídicas ao sistema dos Juizados Especiais depende da apresentação de documentação que comprove tal condição.

5.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer fase processual, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica que pretende propor ação no Juizado Especial Cível deve comprovar documentalmente sua qualificação tributária, sob pena de ilegitimidade ativa.

2.

A ausência de comprovação da condição prevista no art. 8o, §1o, da Lei no 9.099/95 configura impedimento legal à tramitação da demanda, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

3.

A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 8o, §1o, II, 51, IV e 55; Lei Complementar no 123/2006, art. 74; CPC, arts. 485, VI e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1002716-31.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 20/06/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1010540-69.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

A parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 282410926
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente
procedente
a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de
R$
4.893,49 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos
)
a título de
dano material
,

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, determinou a redução da multa diária contratual para o patamar de
10% (dez por cento)
, a qual deverá incidir sobre o valor do débito referente ao mês de fevereiro/2023, no importe de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Dessa decisão, o reclamado apresentou dois embargos de declaração, ambos parcialmente acolhidos. No primeiro (ID 282410929), foi julgado
procedente o pedido contraposto
, para que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fosse deduzido da condenação por dano material em favor da reclamante.

No segundo, reconheceu-se a omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, formulado pelo demandado, bem como das alegações de nulidade contratual e da obrigação de fazer relativa à baixa da restrição existente em seu nome, sem, contudo, alteração das condenações impostas.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)
Preliminar:
Ilegitimidade ativa – Sociedade empresária limitada – Ausência de comprovação do faturamento;

2)

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Indevido julgamento antecipado do mérito;

3)
Veículo entregue em perfeito estado – Utilização de notas de 2022 para fundamentar danos materiais supostamente ocorridos em 2023;

4)
Pedido contraposto: declaração de inexistência dos débitos discutidos, retirada do nome do réu do cadastro de inadimplentes e condenação em danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança que
FL Locadora de Veículos LTDA
move em desfavor de
Santana Marques de Campos
.

O artigo 8o da Lei no 9.099/95 estabelece quem pode ser parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiai
s
:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.
(Grifei)

Já a Lei Complementar no 123/2006, que institui Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, dispõe que:

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1o do art. 8o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora instruiu a petição inicial com a alteração do contrato social, datada de
09/04/2021
(ID 282409948), enquanto a ação foi postulada em
15/12/2023
.

Cumpre destacar que
o reclamado comprovou que a demandante
atualmente
se encontra enquadrada como Sociedade Empresária Limitada (ID 282410922). Embora alegue que a alteração do porte empresarial tenha ocorrido após o ajuizamento da demanda, observa-se que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da pessoa jurídica, juntado na inicial, é datado de
03/07/2023
—
aproximadamente cinco meses antes da propositura da ação.

Ademais, a reclamante não apresentou documentação idônea que comprove
a data efetiva do desenquadramento da condição de microempresa
, limitando-se a
juntar recortes do referido documento
(ID 282410925, p. 2), os quais se mostram insuficientes para demonstrar a veracidade de suas alegações.
Portanto, inexiste nos autos comprovação da qualificação tributária
vigente à época do ajuizamento
da demanda
.

O Enunciado no 135 do FONAJE dispõe:

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) –
O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo.
(Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no 50o Encontro – Foz do Iguaçu/PR). (Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INEXISTÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. 1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária
.

(TJMT - N.U 1002716-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJMT - N.U 1010540-69.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025). (Grifei)

Conforme o artigo 51 da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
“IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei”.

Ressalte-se, por oportuno, que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, §3o, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou
provimento

para
acolher a preliminar de
ilegitimidade ativa arguida
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, c/c art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025